Tribunal: STJ
Processo: 5640217-64.2021.8.09.0138
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966670 - GO(2025/0223090-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LOURIVAL DOS SANTOS
ADVOGADA
: LÍVIA QUIXABEIRA MACHADO BATISTA - GO024376
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: CEZAR PEREIRA DO CARMO
ADVOGADO
: DAIANNE FRANCIELLE MORAIS BASTOS - GO038894
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 048f54a4-5412-4f6a-a8a4-e23d12e33fd9

Documento eletrônico VDA54640643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 048f54a4-5412-4f6a-a8a4-e23d12e33fd9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966670 - GO (2025/0223090-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LOURIVAL DOS SANTOS
ADVOGADA
: LÍVIA QUIXABEIRA MACHADO BATISTA - GO024376
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: CEZAR PEREIRA DO CARMO
ADVOGADO
: DAIANNE FRANCIELLE MORAIS BASTOS - GO038894
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LOURIVAL DOS SANTOS da
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu agravo
em recurso especial porque não foram impugnados todos os fundamentos de inadmissão
do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 440/453).
Documento eletrônico VDA53923161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:39
Código de Controle do Documento: bce126e4-9032-494c-8477-66fd73fd452f

É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fls. 259/260):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE C I V I L D O E S T A D O . P R I S Ã O P R E V E N T I
V A L E G A L . POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
o, INCISO LXXV, CF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
ART. 5
I. Caso em exame:
Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os
pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de prisão
preventiva decretada contra o autor, posteriormente absolvido por falta de
provas.
II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva,
revogada por absolvição por falta de provas, enseja a responsabilidade civil do
Estado para fins de indenização.
III. Razões de decidir:
(i) A prisão preventiva, embora posteriormente revogada, foi decretada
com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme os
artigos 311 e 312 do CPP, o que afasta a hipótese de ilegalidade ou erro
judiciário. (ii) A responsabilidade civil do Estado não é configurada quando a
prisão é decretada em conformidade com a lei e os indícios de autoria. (iii) A
absolvição posterior não implica, por si só, o direito à indenização, uma vez
que o erro judiciário deve ser entendido de forma restrita, nos termos do artigo
5o, inciso LXXV, da CF/1988.
IV. Dispositivo e tese:
Apelação conhecida e não provida, mantendo a sentença que julgou
improcedentes os pedidos de indenização, ante a ausência de prova de
ilicitude da prisão preventiva.
Tese de julgamento:
A decretação de prisão preventiva com base nos requisitos legais não
gera, por si só, o dever de indenizar, mesmo diante de posterior absolvição. A
responsabilidade civil do Estado por erro judiciário exige a demonstração de
ilegalidade ou arbitrariedade na atuação estatal, o que não se verifica no caso
de prisão preventiva devidamente fundamentada.
Legislação legal citada: CF, artigos 5o, LXXV e
§ 6o; CPP, artigos
art. 37,
311 e 312.
Jurisprudências Relevantes Citadas:
1)
TJGO,
Apelação/Reexame
Necessário
no
0111386-
74.2012.8.09.0103, Rel. Marcus da Costa Ferreira, julgado em
D
22/11/2017,
Je de 22/11/2017.
Documento eletrônico VDA53923161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:39
Código de Controle do Documento: bce126e4-9032-494c-8477-66fd73fd452f

2) TJGO, Apelação no 0037494-10.2017.8.09.0087, Rel. Des(a). Zacarias
Neves Coelho, julgado em
D Je de
15/06/2020,
15/06/2020.
3) TJGO, Apelação no 0342395-39.2015.8.09.0144, Rel. Des(a). José
Carlos de Oliveira, julgado em
D Je de
09/03/2020,
09/03/2020.
4) TJGO, Apelação no 0292729-80.2014.8.09.0087, Rel. Des. Carlos
Hipólito Escher, julgado em
D Je de
18/08/2017,
18/08/2017.
5) TJGO, Apelação Cível no 209564-39.2010.8.09.0132, Rel. Des. Norival
Santomé, julgado em
D Je 2274 de
16/05/2017,
25/05/2017.
6) TJGO, Apelação no 0025321-38.2012.8.09.0051, Rel. Des. Jeová
Sardinha de Moraes, julgado em
D Je de
08/03/2017,
08/03/2017.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
Súmula 7/STJ.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fl. 426):
4.3 – DA SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Outrossim, havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.
Dessa forma, considerando que houve impugnação específica dos
aspectos da decisão combatida.
Com efeito, o Recurso Especial e o Agravo em Recurso Especial,
respeitaram os requisitos de admissibilidade, sobretudo, o princípio da
dialeticidade processual.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício anteriormente
detectado, isso porque não trouxe argumentação direcionada a infirmar os fundamentos
da decisão agravada relativos à incidência da Súmula 7/STJ.
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a qual
Súmula 182/STJ,
"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
foram rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto
art. 1.042
Documento eletrônico VDA53923161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:39
Código de Controle do Documento: bce126e4-9032-494c-8477-66fd73fd452f

no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram
art. 1.021,
o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53923161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:39
Código de Controle do Documento: bce126e4-9032-494c-8477-66fd73fd452f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.670 / GO
Número Registro: 2025/0223090-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
564021764 56402176420218090138
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOURIVAL DOS SANTOS
ADVOGADA
: LÍVIA QUIXABEIRA MACHADO BATISTA - GO024376
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : RENATA FERREIRA MENDONÇA - GO018840
AGRAVADO
: CEZAR PEREIRA DO CARMO
ADVOGADOS
: DAIANNE FRANCIELLE MORAIS BASTOS - GO038894
ELIAS JUNIO DE SOUZA CARVALHO - GO056901
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOURIVAL DOS SANTOS
ADVOGADA
: LÍVIA QUIXABEIRA MACHADO BATISTA - GO024376
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: CEZAR PEREIRA DO CARMO
Documento eletrônico VDA54621074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:04
Código de Controle do Documento: 01106e47-d920-456b-8cf1-7f4f71cdd477

ADVOGADO : DAIANNE FRANCIELLE MORAIS BASTOS - GO038894
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:04
Código de Controle do Documento: 01106e47-d920-456b-8cf1-7f4f71cdd477